Tribunal: TJES
Processo: 5005993-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005993-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ALEXANDER HATSUMURA CASINI e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005993-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
ALEXANDER HATSUMURA CASINI e ALESSANDRA FERRI CASINI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. decisão proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória c/c Desoneração Hipotecária c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência” (autos do processo n. 5014083-93.2022.8.08.0024), em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória, ajuizada por
ALEXANDER HATSUMURA CASINI
e
ALESSANDRA FERRI CASINI
contra o Agravante e contra
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
e
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, que deferiu a tutela provisória de urgência postulada na inicial, a fim de que os Réus apresentassem imediatamente os termos de quitação e de liberação de hipoteca do imóvel adquirido pelos Autores, ora Apelados.

Em suas razões (ID n. 2895720), o Agravante aduziu, em síntese, que os Agravados ajuizaram a demanda a fim de obterem o termo de quitação e termo de liberação de hipoteca gravada 4 sobre o imóvel constituído pela sala 1.411, com direito de uso de 2 (duas) vagas de garagem, no empreendimento denominado “Lorenge Unique”, situado à Avenida Armando Duarte Rabello, nº 126, quadra 02, Jardim Camburi, Vitória/ES.

Argumenta que não estão presentes os requisitos das tutelas provisórias de urgência, pois a obrigação de fazer que a parte Agravada pretende ver satisfeita por meio da liminar pende por longo tempo, sem que narre qualquer dificuldade daí advinda, fato que, por si só, afastaria a urgência alegada.

Sustenta que, uma vez efetivada a entrega da documentação pretendida e realizada a outorga escritura definitiva aos Agravados, estes poderão dispor livremente do bem, inclusive transferindo-o a terceiros, situação esta que impede a concessão da tutela pretendida pela irreversibilidade.

Defende que a manutenção da hipoteca decorre da inércia, firme e exclusiva, das Corrés Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário LTDA e Lorenge S.A. Participações, que deixaram de repassar os valores devidos ao Banco Bradesco, o que será provado no curso da instrução processual.

Alega o Agravante que não assumiu qualquer obrigação em fornecer o termo de quitação aos Agravados ou proceder à baixa da hipoteca, recaindo tal obrigação unicamente em face da Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e pugnou que, no mérito, seja a decisão reformada para afastar a obrigação de apresentação dos documentos em sede de tutela provisória de urgência.

No ID n. 2934165, foi proferida decisão que deferiu o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões no ID n. 3140881, na qual os Agravados defenderam a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
08 de setembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 29.11.22

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005993-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: ALEXANDER HATSUMURA CASINI E OUTRA

RELATOR: DES. (SUBST.) GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

V
ISTA

Prefacialmente, anote-se que, embora tenha pedido vista dos autos em sessão realizada no dia 04.10.2022, apenas hoje (25.11.2022) tive acesso aos autos em razão de inconsistência apresentada no sistema PJE, conforme relatado no "chamado nº 80557", aberto junto à Secretaria de Tecnologia da Informação, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos presentes autos em razão de dúvida que me assaltou após o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam.

A questão controvertida cinge-se em saber se os Agravados, ao requererem a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, teriam demonstrado, ou não, satisfatoriamente, os requisitos necessários à sua concessão, conforme determina o art. 300, do Código de Processo Civil.

Conforme consignado pelo eminente e culto Relator em seu judicioso voto, o “
ponto objeto de controvérsia não comporta o deferimento da medida de urgência, notadamente por ocasião da cognição sumária existente nesse tipo de tutela
”.

De fato, a decisão vergastada foi proferida com fundamentação genérica e sem atenção às particularidades da demanda, notadamente porque o Agravante não participou da relação contratual havida entre os Agravados e a empresa Lorenge S/A. Ademais, conforme ressaltado pelo eminente Relator, “
os Agravados nem sequer apresentaram comprovantes de que efetuaram todos os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel, de modo que o ponto não está devidamente evidenciado
”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, no que foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005993-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
ALEXANDER HATSUMURA CASINI e ALESSANDRA FERRI CASINI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. decisão proferida nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória c/c Desoneração Hipotecária c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência” (autos do processo n. 5014083-93.2022.8.08.0024), em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Vitória, ajuizada por
ALEXANDER HATSUMURA CASINI
e
ALESSANDRA FERRI CASINI
contra o Agravante e contra
LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES
e
LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
, que deferiu a tutela provisória de urgência postulada na inicial, a fim de que os Réus apresentassem imediatamente os termos de quitação e de liberação de hipoteca do imóvel adquirido pelos Autores, ora Apelados.

O Agravante argumenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, notadamente em relação perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que a obrigação que se almeja pende desde o ano de 2014. Alega que a situação decorre de omissão das Corrés Lorenge Spe 137 Empreendimento Imobiliário Ltda e Lorenge S.A. Participações, que deixaram de repassar os valores devidos ao Banco Bradesco, estando afastada a plausabilidade do direito.

Sustenta, por fim, que não figura como parte no contrato celebrado entre os Agravados e o grupo Lorenge.

Os Agravados, por sua vez, defenderam que o pronunciamento deve ser mantido na integralidade pelo preenchimento dos requisitos, eis que desde agosto de 2020 têm tentado realizar a transferência do imóvel, sem sucesso, tendo descoberto que o bem estava hipotecado junto ao Banco Agravante.

Sustentam que o preposto da Lorenge S/A, ora ré nos autos de origem, informou que a demora na entrega do Termo de Liberação da Hipoteca era por inércia do Recorrente. Aduzem que a construtora em questão se nega a realizar a entrega do Termo de Quitação (que comprova todos os pagamentos realizados pelos recorridos), bem como, a apresentar a certidão negativa de ônus da matrícula do imóvel adquirido.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do cumprimento dos pressupostos para a concessão de tutela provisória de urgência nos autos de origem, a qual determinou que os Réus, dentre os quais se inclui o Agravante, apresentassem os termos de quitação do contrato e de liberação de hipoteca do imóvel adquirido pelos Autores, ora Agravados.

Em um exame da questão, não há que se alterar o entendimento já apresentado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise do efeito suspensivo recursal. Explica-se.

Verifica-se que os Agravados ajuizaram a ação de obrigação de fazer argumentando que adquiriram o imóvel constituído pela sala 1.411, com direito de uso de 2 (duas) vagas de garagem, no empreendimento denominado “Lorenge Unique”, situado à Avenida Armando Duarte Rabello, nº 126, quadra 02, Jardim Camburi, Vitória/ES no ano de 2014, tendo descoberto em agosto de 2020, quando tentaram transferir o bem, que estava gravado com hipoteca em favor do Agravante, ora Réu nos autos de origem.

Em que pese a relevância da argumentação autoral, entendo que o ponto objeto de controvérsia não comporta o deferimento da medida de urgência, notadamente por ocasião da cognição sumária existente nesse tipo de tutela. Trago à colação os fundamentos utilizados pelo magistrado de origem:

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão positivados no CPC 300, cabível “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Na lição dos doutos, “a atividade jurisdicional tem de dispor de instrumento e mecanismos adequados para contornar os efeitos deletérios do tempo sobre o processo” (Humberto Teodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, volume II, p.502).

No caso concreto, é manifesto o interesse dos autores na apresentação dos termos de quitação do imóvel indicado na inicial, bem como termo de liberação de hipoteca, que servirão para pedido de adjudicação compulsória.

Assim, defiro a antecipação de tutela, de forma a determinar que as rés apresentem os documentos mencionados, ou, informe a impossibilidade de apresenta-los, no prazo previsto no art. 398 do CPC.

Em primeiro lugar, data vênia ao que fora transcrito, constata-se que a decisão agravada foi proferida de forma genérica e não examinou fundamentadamente todos os documentos apresentados nos autos de origem, em cotejo com os requisitos do artigo 300 da legislação processual civil, o que vai de encontro à previsão constante no inciso I do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

No tocante ao fornecimento do Termo de Quitação do contrato firmado entre os Agravados, LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES e LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, vê-se que o Agravante não participou da referida relação contratual, não se mostrando viável conferir quitação sobre a avença sem nem sequer dela participar.

Mostra-se, portanto, uma obrigação impossível de ser cumprida pelo Agravante e, ainda que se deva considerar que deveria haver o fornecimento d o termo de quitação, os Agravados nem sequer apresentaram comprovantes de que efetuaram todos os pagamentos das parcelas referentes ao imóvel, de modo que o ponto não está devidamente evidenciado, ao menos em sede de cognição reduzida existente no momento do deferimento pelo juízo
a quo
.

Frise-se, ainda, que, assim como mencionado nas razões recursais, o Agravante nem sequer consta no Contrato de Compra e Venda, de forma que deve haver maiores elementos durante a instrução processual pelo juízo
a quo
para entender os contornos dessa relação jurídica e a responsabilidade de cada uma das partes, questão essa que deve ser melhor examinada quando da análise do mérito da demanda.

De igual forma, também não há qualquer documento que indique a permanência da hipoteca sobre o bem, pois os Agravados, ora Autores nos autos de origem, não apresentaram o documento do imóvel junto ao Cartório do Registro de Imóveis para melhor averiguação desse ponto.

Vê-se que há apenas e-mails supostamente trocados entre Lorenge e os Agravados, no entanto, referida prova documental deve ser examinada com certa cautela, reclamando uma análise mais aprofundada em sede de cognição exauriente, o que, data máxima vênia, deveria ter sido considerado pelo juízo singular.

Ademais, convém ressaltar que as datas informadas no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda (ID n. 13961098 dos autos de origem) indicam que o pagamento final do imóvel estava previsto para o ano de 2017, ou seja, há cinco anos, de forma que não seria possível se entender pelo requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da medida.

Nesse sentido, nota-se que os Agravados informam que descobriram a impossibilidade de transferência no ano de 2020, portanto, já se passaram dois anos, o que também denota que o pedido careceria do requisito da urgência exigido na tutela provisória fundada no artigo 300 da legislação processual.

Ainda que se pudesse considerar eventual tutela de evidência, no caso em exame não se mostra possível seguir por esse caminho, pois, consoante já indicado, os Agravados não apresentaram documentos mínimos nos autos de origem de modo a subsidiar suas alegações.

Esclareça-se, no particular, que não se desconhece o teor da Súmula 308 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, contudo, o ponto em questão deve ser melhor examinado no curso da instrução processual.

Repita-se que, de fato, a hipoteca anterior não produziria efeitos em relação aos Agravados, entretanto, a questão deve ser examinada no mérito da demanda, com maior produção de provas e uma instrução mais aprofundada, pois os elementos apresentados na exordial se mostraram insuficientes.

Nesse sentido, a cognição exigida na fase inaugural, por si só, revela-se insuficiente para exame dos contornos da relação firmada entre os sujeitos processuais. Sobre o tema, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO A INSTITUIÇÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório, impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória, bem como quando o provimento antecipado é irreversível.
2. Ausente impugnação aos requisitos de validade do negócio jurídico previstos no art. 104, do Código Civil, a alienação fiduciária em garantia do bem imóvel permanecem formalmente válida, razão pela qual prudente a efetiva dilação probatória, ampla defesa e contraditório, situação a ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, evitando-se o risco do periculum in mora inverso. 3. Recurso conhecido e provido. Tutela de urgência cassada. (TJES; AI 0000576-13.2019.8.08.0039; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 04/11/2019; DJES 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A concessão da tutela de urgência está condicionada ao preenchimento dos pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, à presença concomitante de elementos que demonstrem a probabilidade das alegações e perigo de dano. 2 - Não há elementos nos autos que convençam acerca das alegações do Agravante, sendo que sequer foi possível constatar perigo concreto que justifique a antecipação requerida.
3 - De se concluir pela necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento das questões suscitadas nas razões recursais, mostrando-se prudente a manutenção da decisão agravada até que a questão seja melhor esclarecida, o que se dará com a instrução do processo. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0011799-77.2015.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 28/03/2016; DJES 12/04/2016)

Assim, o exame deste recurso não se trata da eficácia da alegada hipoteca gravada sobre o bem na relação jurídica entre construtora e o adquirente do bem, a qual será melhor examinada na demanda de origem, mas tão somente de exame sobre o preenchimento dos requisitos da tutela provisória de urgência concedida pelo magistrado de origem que determinou a apresentação dos Termos de Quitação e de Liberação da Hipoteca.

Pelo exposto, o provimento do recurso é medida que se impõe, eis que não comprovados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão a tutela provisória de urgência.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão para que seja indeferida a tutela provisória de urgência postulada pelos Agravados, ora Autores nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005993-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS:
ALEXANDER HATSUMURA CASINI e ALESSANDRA FERRI CASINI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE TERMOS DE QUITAÇÃO E DE LIBERAÇÃO DE HIPOTECA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO TAMBÉM DIRIGIDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA DESDE O ANO DE 2020. AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL OU PERIGO DE DANO. RECURO PROVIDO.

1. No caso em exame, trata-se de determinação nos autos de origem, em sede de tutela provisória de urgência, para apresentação de Termo de Quitação do contrato celebrado entre os Agravados e o Grupo Lorenge, bem como Termo de Liberação da Hipoteca.

2. Impossibilidade de a instituição financeira dar quitação ao contrato, por não ter feito parte da relação jurídica relativa ao imóvel adquirido pelos Agravados.

3. Os documentos apresentados pelos Agravados nos autos de origem são insuficientes e não comprovam que ainda pende a hipoteca sobre o bem em questão.

4.

Imbróglio a ser resolvido desde o ano de 2020, faltando o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Inexistentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

5. Não se desconhece o teor da Súmula 308 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, contudo, o ponto em questão deve ser melhor examinado no curso da instrução processual.

6. Pedido que deve ser melhor examinado após a instrução probatória e a análise dos contornos da relação jurídica firmada entre cada um dos sujeitos processuais, com a apuração individualizada das respectivas responsabilidades.

7. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.